Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. FALTA DE INDÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas.

2. Não havendo indícios de que o réu surpreendeu a vítima, deve ser afastada a qualificadora de utilização de recurso que dificulte a defesa da vítima (artigo 121, §2°, IV, do CP).

3. Recurso conhecido e desprovido.